Tribunal: STF
Processo: AR 890
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-07
Data de publicação: 1990-02-07

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEDUÇÃO COM FUNDAMENTO
NO ART. 310, III, DO RI/STF DE 1970. ALTERAÇÕES REGIMENTAIS
SUBSEQUENTES QUE OBSTAM O SEU CONHECIMENTO.
APLICABILIDADE DAS NORMAS DO REGIMENTO VIGENTES A ÉPOCA DE SUA
INTERPOSIÇÃO.
SÚMULA 293. INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE DOS AUTOS.
HABILITAÇÃO INCIDENTE (ART. 288 E 296 DO RI/STF). AUSÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO NA CAUSA (ART. 1.055, DO CPC). FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL EM SUBSTITUIR A PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PELA
PROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.